Tribunal: TJDFT
Processo: 0723892-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723892-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO RODRIGUES DA SILVA AGRAVADO: SOLANGE AUGUSTO FERREIRA D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27596592) interposto por ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA em face de SOLANGE AUGUSTO FERREIRA, ante o Despacho (ID 95557034 de origem) proferido em Ação de Cumprimento de Sentença no 0730770-88.2018.8.07.0015, pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que remeteu o PJe à este Juízo, com as homenagens de estilo. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, SOLANGE AUGUSTO FERREIRA, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 18:36:13. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador